Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725873-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIAS DE FARIAS AGRAVADO: CLODOALDO RODRIGUES DE ALENCAR, VALDINEA MARIA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Dias de Farias em face da r. decisão (48618115) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de Clodoaldo Rodrigues de Alencar, deferiu a impugnação ofertada e determinou o desbloqueio de quantias penhoradas. Recebidos os autos, verifiquei que o Agravante, a despeito de não ser beneficiário da justiça gratuita, deixou de instruir o processo com o preparo. Por meio de despacho (ID 14492156), intimei-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o do CPC/15. Em resposta, o Agravante juntou petição (ID 14790309) e comprovante de pagamento do preparo (ID 14790310) no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o que corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator